Tribunal: STF
Processo: ARE 1501488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MENÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 



    2. A parte agravante sustenta a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ante menção, pelo assistente de acusação, a fragmentos da decisão de pronúncia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional e prévio revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a nulidade por concluir que não houve menção direta à decisão de pronúncia capaz de influenciar os jurados.



    5. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    6. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.